Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746370-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 175040528 do processo de referência), que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0711941-74.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento c/c tutela de urgência proposta por WESLEY PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em 14/09/2010, ingressou no serviço público distrital, ocupando o cargo de professor de educação básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob a matrícula no 0214416-6. Aduz que, em novembro de 2022, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID-10: F84.5), a qual se manifesta através de déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social, não raciocina como alguém irá interpretar seu comportamento, sendo sincero e ingênuo, foge de interação social, demonstra mais interesse por objetos que por pessoas e possui interesses restritos, fazendo uso de medicação antipsicótica para controle dos sintomas clínicos. Informa possuir o cartão de identificação da pessoa com TEA – CIPTEA do professor. Noticia que procurou a Gerência de Promoção a Saúde do Servidor (GPSS), para seu reconhecimento como PCD, sendo submetido à junta médica em 25/09/2023, oportunidade em que, após avaliação pelas profissionais, não foi considerado pessoa com deficiência, nos termos do laudo acostado. Afirma que, diante da negativa ilegal, recorre ao Judiciário para fazer valer seus direitos quanto aos benefícios inerentes à sua condição, notadamente quanto à concessão de horário especial. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal acate os relatórios médicos apresentados, reconhecendo a deficiência do autor para todos os fins legais. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, com a integral procedências dos pedidos iniciais. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 175010064). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende a determinação para que o Distrito Federal acolha as conclusões insertas nos laudos médicos particulares acostados aos ID 175010066, emitido em 09/08/2023, por Auricélia da Silva Xavier, CRP 01/19762, neuropsicóloga, e ID 175010061, emitido em 28/09/2022, por Mikaela S. Aguiar, CRM-DF 19922, médica neurologista, os quais concluíram pelo diagnóstico de transtorno do espectro autista (CID-10: F84.5). Em análise sumária, verifico que não há plausibilidade do direito alegado pelo autor suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Compulsando os autos, verifico que, nos autos do processo administrativo para caracterização do autor como pessoa com deficiência, houve previsão expressa de que "no caso do pleito de avaliação do transtorno do espectro autista (TEA) é necessária a informação em relatório resultante de avaliação PRESENCIAL”. Ainda, em que pesem as alegações aventadas na petição inicial, o autor teve indeferido o reconhecimento da condição alegada, consoante laudo (ID 175010062), emitido pela junta médica em 25/092023. Veja-se: LAUDO MÉDICO PCD N° 196/2023 - SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS Processo número: 00080-00180652/2023-25 Peritos: 1- Dra. Milena C. F. Rodrigues 2- Dra. Yoná Cristina Prado Lôbo Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se a Junta Médica da Diretoria de Segurança e Promoção à Saúde do Servidor/SUBSAUDE/COPSS, com o objetivo de examinar Wesley Pereira da Silva, matrícula: 214416-6, CPF: 001.910.311-51 Órgão: SEE/DF do Quadro de Pessoal do Governo do Distrito Federal. Em face dos exames realizados e dados coligidos, a Junta Médica concluiu que: O servidor acima identificado NÃO É considerado Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Federal n° 12.764 de 22/12/2012, parágrafo 1°, incisos l e ll e Lei Distrital n° 4.317, de 09 de abril de 2009 - DODF de 13/04/2009*. O pleito foi indeferido por não se enquadrar nos preceitos técnicos descritos a legislação vigente. Ademais, os efeitos pretendidos pela parte autora com a eventual concessão da tutela de urgência, quais sejam, o reconhecimento de todos os efeitos legais ante o reconhecimento como PCD, notadamente a aplicação do horário especial, encontram óbice na necessidade de, ausente ato administrativo exarado pela própria Administração, atestar-se, através de perícia, eventual percentual aplicável ao caso concreto. Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do eg. TJDFT. Veja-se: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONTESTAÇÃO ÀS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50%. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA. 1. (...) 4. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de deferimento de medida de urgência nos autos 0703572-91.2023.8.07.0018 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata redução de sua carga horária de trabalho à razão de 50% (cinquenta por cento), independente de compensação e sem redução de vencimentos. 5. Em suas razões recursais, o ente distrital agravante sustenta, em síntese, que: a) seria inviável a concessão da tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; b) a decisão agravada esgota "por completo" o objeto da ação; c) "para a haver a redução da carga de servidor que tenha dependente deficiente, é imprescindível que seja atestada a necessidade da redução por Junta Médica Oficial"; d) "a Junta Médica entendera que não havia necessidade da redução da jornada de trabalho da autora"; e) "conquanto o douto juízo tenha entendido que o Laudo Oficial seria nulo, por falta de fundamentação, todavia, com todo respeito, não poderia ele deferir a redução da carga horária da autora, no máximo permitido, em sede de tutela de urgência, sem a existência do Laudo Médico Oficial, como exige o art. 61, §1o da Lei Complementar 840/2011"; f) "o laudo da Junta Médica tem fé pública e, por isso, presunção de veracidade, que não pode ser afastada a não ser por outra prova técnica, o que, em tese, afasta a competência do presente juízo, em razão da complexidade da matéria"; g) "não é possível conceder horário especial de trabalho em horas superiores àquelas que realmente sejam necessárias para os cuidados do dependente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade". 6. Com razão. 7. É certo que, consoante o atual texto da Lei Complementar 840/2011 (redação da L.C. 954/2019), pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o). 8. Entendo que o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora, como se denota do precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1287479, em 10.10.2020). 9. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. 9.1. Resta evidente a necessidade de dilação probatória a fim de que seja possível mensurar a redução da carga horária proporcional à situação peculiar dos autos. 10. Nessa ilação, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão objurgada no agravo interno, até que ocorra a devida instrução processual. 11. Agravo interno conhecido e não provido. 12. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão objurgada, sem prejuízo de análise posterior à instrução processual, imprescindível ao caso. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1756560, 07011731220238079000, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). Portanto, em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. A análise das alegações autorais exige juízo de cognição exauriente, após a integração do contraditório e mediante dilação probatória para verificação da condição alegada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pelos motivos acima fundamentados. Cite-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52895282), sustenta, em síntese, ter ajuizado ação para que o Distrito Federal reconheça a sua condição como pessoa com deficiência para todos os fins legais em razão do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (CID-10:F84.5). Narra ter ingressado no serviço público distrital em 14/9/2010. Diz ocupar o cargo de professor de educação básica. Conta ter sido diagnosticado em novembro de 2022 com Transtorno de Espectro Autista (CID-10:F84.5). Alega que o transtorno se manifesta com “déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social, não raciocina como alguém irá interpretar seu comportamento, sendo sincero e ingênuo, foge de interação social, demonstra mais interesse por objetos que por pessoas e possui interesses restritos, conforme laudo de avaliação neuropsicológica”. Diz ter sido emitido cartão de identificação da pessoa com TEA – CIPTEA. Narra, ainda, utilizar medicação antipsicótica para controle dos sintomas. Alega que, após o diagnóstico, requereu a caracterização como PcD perante à Gerência de Promoção a Saúde do Servidor (GPSS). Afirma ter se submetido à junta médica em 25/9/2023, ocasião em que, contudo, não foi considerado PcD. Reputa ilegal o ato administrativo. Entende “necessária a presente demanda a fim de ver o Agravante caracterizado como PcD, em razão do diagnóstico de TEA, com a finalidade de gozar dos direitos e benefícios inerentes à sua condição, a exemplo da concessão de horário especial”. Requer a caracterização como PcD para todos os fins legais em razão dos relatórios médicos apresentados. Aduz presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Pontua haver prova inequívoca do seu direito. Frisa que a lei considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência. Frisa a reversibilidade da medida. Conclui “presentes os requisitos justificadores da medida requerida, estando devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer-se a concessão da Tutela de Urgência, para que seja determinado ao Agravado que acate os Relatórios Médicos apresentados pelo Agravante, passando a caracterizá-lo como PcD para todos os fins legais”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: Em face do exposto, requer: a) Que seja concedido efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para que seja determinado ao Agravado que acate os Relatórios Médicos apresentados pelo Agravante, passando a caracterizá-lo como PcD para todos os fins legais; b) Que seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da Lei; c) No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Outrossim, após a concessão do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, requer que seja oficiado o MM. o Juízo a quo, para que da mesma tome ciência. Preparo recolhido (Id 52895283). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Sobre o direito vindicado pelo autor, a Lei 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1o, caput, da Lei no. 13.146/2015). No mencionado Estatuto, conforme art. 2o, caput, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Sobre as previsões legais sobre a matéria, destaco o teor do art. 2o da Lei Federal 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal 3.298/1999, respectivamente: Lei Federal 13.146/2015 Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Decreto Federal 3.298/1999 Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...) Registro, ainda, a disposição do art. 5o, inciso I, “a”, da Lei Distrital 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, a qual estabelece que deve se considerar as seguintes categorias de deficiência física: “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida”. No caso concreto, o autor entende ilegal o ato administrativo que não o enquadrou como pessoa com deficiência. Requer, nesta sede, a antecipação da tutela em sede recursal para ver-se caracterizado como PcD para todos os fins legais em razão dos relatórios médicos apresentados, porque foi diagnosticado, em novembro de 2022, com Transtorno de Espectro Autista (CID-10:F84.5). Assim pleiteia por ser servidor público distrital, ocupando o cargo de professor da educação básica, e busca gozar dos direitos e benefícios inerentes à sua condição, como, por exemplo, a concessão de horário especial. Pois bem. Conquanto embase o seu pleito em relatório médico elaborado pela médica que o assiste, Dra. Mikaela Santos Aguiar (Id 175010061 do processo de referência), resta incontroverso não ter sido o agravante enquadrado como pessoa com deficiência pela junta médica distrital (Id 175010062 do processo de referência). De fato, o relatório médico de 9/8/2023 elaborado pela médica neurologista Dra. Mikaela Santos Aguiar assim atesta (Id 175010061 do processo de referência): Paciente de 37 anos em acompanhamento regular com a Neurologia. Há 1 ano procurou a Neurologia para uma avaliação inicial, devido à suspeição clínica de Transtorno do Espectro Autista. Na época foram realizados exames complementares para investigação. Realizou RM de crânio que evidenciou macroadenoma hipofisário – já submetido a abordagem cirúrgica; Eletroencefalograma: Normal e Avaliação Neuropsicológica que corroborou a hipótese de Transtorno do Espectro Autista Leve. Considerando a anamnese com história da infância e adolescência e também exame físico – dificuldade de manutenção do contato visual -, e também levando em consideração a exclusão de outras causas nos exames complementares e a evidência de TEA também na avaliação neuropsicológica, podemos afirmar que o paciente acima é portador do Transtorno do Espectro Autista Leve. Trata-se de comorbidade crônica, com necessidade de tratamento multidisciplinar para melhor controle dos sintomas e sem tratamento curativo, especialmente no contexto de descoberta na vida adulta. CID 10:F84.5 Todavia, apesar do diagnóstico firmado no mencionado relatório médico asseverar ser o recorrente portador de Transtorno do Espectro Autista Leve (CID 10:F84.5), indubitável ter o laudo médico PCD n. 196/2023 – SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS – Processo n. 00080-00180652/2023-25, elaborado pelas peritas Dra. Milena C. F. Rodrigues e Dra. Yoná Cristina Prado Lôbo, concluído que “o servidor acima identificado NÃO É considerado Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Federal n. 12.764 de 22/12/2012, parágrafo 1o, incisos I e II e Lei Distrital n. 4.317, de 09 de abril de 2009 – DODF de 13/4/2009”. O pleito foi indeferido por não se enquadrar nos preceitos técnicos descritos na legislação vigente” (Id 175010062 do processo de referência). Inviável, assim, reconhecer a presença do requisito atinente à probabilidade do direito do autor/agravante, posto que a matéria relativa ao enquadramento do autor como pessoa com deficiência é controvertida e demanda maior dilação probatória, a ser produzida na origem. Assim, considero prudente a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de aguardar a dilação probatória do processo, a fim de se apurar por meio de eventual perícia o direito que o recorrente alega possuir. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação pericial idônea, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora